Tribunal: TJDFT
Processo: 0706030-20.2019.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SEQUELA. EXAME DE CORPO E DELITO. LAUDO INCONCLUSIVO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. CIRCUNSTÂNCIA DESABONADORA AFASTADA. CÁLCULO DA PENA INTERMEDIÁRIA. CRITÉRIO DE ATENUAÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). TENTATIVA. ITER CRIMINIS. FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO) MANTIDA. RECURSO EM PARTE PROVIDO.

1. Havendo laudo de exame de corpo de delito inconclusivo em relação à existência ou não de sequela experimentada pelo ofendido, provocada pelo disparo de arma de fogo, na ausência de outros elementos de prova seguros em relação a esse dano, impõe-se o afastamento da circunstância desabonadora relativa às consequências do crime, amparada apenas na palavra isolada da vítima.

2. Consoante o entendimento jurisprudencial majoritário, na segunda fase da dosimetria da pena mostra-se adequado e proporcional a adoção do coeficiente de 1/6 (um sexto) sobre a pena base, salvo motivação que demonstre a necessidade de maior quantidade de pena. 2.1. A quantidade de pena por cada circunstância judicial negativa, na primeira fase, serve como parâmetro mínimo a ser adotado na segunda fase, de maior hierarquia, devendo ser aplicado o percentual de 1/6 (um sexto), todavia, se resultar em maior quantidade de pena. Pena readequada.

3. Constatado o fato de que o réu empregou todos os meios disponíveis para concretização do resultado morte, que não adveio por circunstâncias alheias a sua vontade, percorrendo, portanto, quase que a totalidade do caminho do delito, é razoável e justificável a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço) para a redução da pena em face da tentativa.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.